Tribunal: TJSP
Processo: 1016068-47.2022.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter Infringente – Sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.